Tribunal: TJES
Processo: 0000008-51.2024.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À ADVOGADA DATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES que condenou o recorrente, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, absolvendo-o da imputação do art. 35 da mesma lei. O corréu Gleydson Cerqueira da Silva foi igualmente condenado, com reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, a modificação do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, além da fixação de honorários à advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se as mensagens extraídas do celular do recorrente, sem apreensão de substância entorpecente, são suficientes para comprovar a materialidade do crime de tráfico;
(ii) estabelecer se, reconhecida a ausência de materialidade, deve ser estendida ao corréu a absolvição, nos termos do art. 580 do CPP, e se é cabível a fixação de honorários à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação do recorrente baseia-se exclusivamente em conversas obtidas via aplicativo WhatsApp, sem que tenha havido apreensão de drogas ou realização de exame pericial, o que inviabiliza o reconhecimento da materialidade delitiva.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a apreensão e perícia da substância entorpecente são indispensáveis para a configuração do delito de tráfico de drogas. (Precedente: STJ, AgRg no REsp n. 2.108.478/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/9/2025, DJe 23/9/2025).

5. Embora o Supremo Tribunal Federal admita, em caráter excepcional, a comprovação da materialidade por outros meios, tal flexibilização é restrita a situações em que há robusto conjunto probatório acerca de atuação organizada no tráfico, o que não foi demonstrado nos autos (HC 234725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/12/2023).

6. A ausência de apreensão de drogas e de laudo técnico inviabiliza a comprovação da materialidade do delito, impondo a absolvição do recorrente, por força do artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

7. Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, a absolvição deve se estender ao corréu Gleydson Cerqueira da Silva, condenado pelo mesmo fato e fundamento jurídico.

8. Diante da absolvição, ficam prejudicadas as demais teses defensivas relativas ao redutor do tráfico privilegiado, ao regime inicial de cumprimento da pena e à substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.

9. Reconhece-se o direito à percepção de honorários advocatícios à advogada dativa, fixados em R$ 800,00, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por tráfico de drogas exige a apreensão da substância entorpecente e o respectivo laudo pericial, salvo hipóteses excepcionais de atuação em organização criminosa estruturada.

2. A ausência de apreensão de droga e de laudo técnico inviabiliza a comprovação da materialidade delitiva, impondo a absolvição do acusado.

3. A absolvição de um dos réus deve ser estendida ao corréu, quando presentes idênticas circunstâncias fático-jurídicas (art. 580 do CPP).

4. É devida a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 386, II, e 580; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 2.108.478/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/09/2025, DJe 23/09/2025.
STF, HC nº 234725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/12/2023, DJe 25/01/2024.
STF, ARE nº 1476455 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/04/2024, DJe 24/04/2024.
STF, HC nº 220281 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/07/2023, DJe 15/08/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000008-51.2024.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS RIBEIRO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À ADVOGADA DATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES que condenou o recorrente, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, absolvendo-o da imputação do art. 35 da mesma lei. O corréu Gleydson Cerqueira da Silva foi igualmente condenado, com reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, a modificação do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, além da fixação de honorários à advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se as mensagens extraídas do celular do recorrente, sem apreensão de substância entorpecente, são suficientes para comprovar a materialidade do crime de tráfico;
(ii) estabelecer se, reconhecida a ausência de materialidade, deve ser estendida ao corréu a absolvição, nos termos do art. 580 do CPP, e se é cabível a fixação de honorários à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação do recorrente baseia-se exclusivamente em conversas obtidas via aplicativo WhatsApp, sem que tenha havido apreensão de drogas ou realização de exame pericial, o que inviabiliza o reconhecimento da materialidade delitiva.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a apreensão e perícia da substância entorpecente são indispensáveis para a configuração do delito de tráfico de drogas. (Precedente: STJ, AgRg no REsp n. 2.108.478/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/9/2025, DJe 23/9/2025).

5. Embora o Supremo Tribunal Federal admita, em caráter excepcional, a comprovação da materialidade por outros meios, tal flexibilização é restrita a situações em que há robusto conjunto probatório acerca de atuação organizada no tráfico, o que não foi demonstrado nos autos (HC 234725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/12/2023).

6. A ausência de apreensão de drogas e de laudo técnico inviabiliza a comprovação da materialidade do delito, impondo a absolvição do recorrente, por força do artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

7. Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, a absolvição deve se estender ao corréu Gleydson Cerqueira da Silva, condenado pelo mesmo fato e fundamento jurídico.

8. Diante da absolvição, ficam prejudicadas as demais teses defensivas relativas ao redutor do tráfico privilegiado, ao regime inicial de cumprimento da pena e à substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.

9. Reconhece-se o direito à percepção de honorários advocatícios à advogada dativa, fixados em R$ 800,00, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por tráfico de drogas exige a apreensão da substância entorpecente e o respectivo laudo pericial, salvo hipóteses excepcionais de atuação em organização criminosa estruturada.

2. A ausência de apreensão de droga e de laudo técnico inviabiliza a comprovação da materialidade delitiva, impondo a absolvição do acusado.

3. A absolvição de um dos réus deve ser estendida ao corréu, quando presentes idênticas circunstâncias fático-jurídicas (art. 580 do CPP).

4. É devida a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 386, II, e 580; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 2.108.478/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/09/2025, DJe 23/09/2025.
STF, HC nº 234725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/12/2023, DJe 25/01/2024.
STF, ARE nº 1476455 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/04/2024, DJe 24/04/2024.
STF, HC nº 220281 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/07/2023, DJe 15/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e, por força do artigo 580 do Código de Processo Penal, absolver o corréu GLEYDSON CERQUEIRA DA SILVA, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por de recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS RIBEIRO GOMES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, objetiva a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Postula, ainda, a fixação de honorários em favor de advogada dativa (Dra. Adelaine Medeiros Velano, OAB/ES 24.327).

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer no Id. 16751466, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por de recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS RIBEIRO GOMES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, objetiva a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Postula, ainda, a fixação de honorários em favor de advogada dativa (Dra. Adelaine Medeiros Velano, OAB/ES 24.327).

A título de contextualização, consta na exordial acusatória que:

(...) a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCEES) investigou os denunciados com intuito de averiguar possível prática de tráfico de drogas e de associação ao tráfico de drogas. Assim sendo, a PCEES extraiu dados do aparelho celular Xiaomi Moto G, de cor azul, pertencente ao denunciado Douglas Ribeiro Gomes, sendo que, do diálogo entre os denunciados, verificou-se a associação destes para o comércio de entorpecentes ilícitos.

No diálogo entre os denunciados, foram encontradas falas como: "Ent MLK o cara nem me responder. quer responder igual te dei ideia MLK quando eu joguei as parada nele ve me garantiu o cara ent AGR.tem.q. fazer o corre de receber" (Então, moleque, o cara nem responder quer, igual te dei a ideia; Moleque, quando eu joguei as paradas nele, você me garantiu o cara, então, agora tem que fazer o corre de receber); "Ent fimi al já e outros 500 pow se pegou cmg foi droga se tá ligado não tem como ficar nessa a vida toda não" (Então, familia, ai já são outros quinhentos, pow; Se pegou droga comigo, você está ligado que não tem como ficar nessa a vida toda). Fora outras conversas incriminadoras.

Ademais, conforme o Boletim Unificado nº 51997299, o aparelho celular do denunciado Douglas Ribeiro Gomes foi apreendido pela PCEES no dia 09 de agosto de 2023, em operação policial na Rua Projetada, nº 27, Agroceres, Jerônimo Monteiro/ES, que visava cumprimento de mandado de busca e apreensão e de mandado de prisão. O dispositivo não possuía qualquer restrição de acesso.

Nesse cenário, foram denunciados o ora recorrente DOUGLAS RIBEIRO GOMES, vulgo “DG” e o corréu GLEYDSON CERQUEIRA DA SILVA, como incursos nas sanções dos artigos 33, “caput” e 35, “caput”, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Na sentença objurgada, o ora recorrente
DOUGLAS RIBEIRO GOMES
e o corréu
GLEYDSON CERQUEIRA DA SILVA
foram condenados pelo crime de tráfico de drogas e absolvidos pela associação ao tráfico.

O corréu foi beneficiado com o redutor do tráfico privilegiado.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso interposto.

A defesa, em razões recursais, pugna, inicialmente, pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Com razão.

Ao compulsar detidamente os autos, verifico que a condenação do recorrente ao crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 está fundamentada exclusivamente em conversas de Whatsapp extraídas de seu aparelho celular, sem a apreensão de qualquer droga.

Diametralmente, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “[p]ara a condenação por tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão da substância entorpecente e a realização de laudo pericial que ateste sua natureza e quantidade.” (AgRg no REsp n. 2.108.478/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025).

Não desconheço o entendimento do Pretório Excelso quanto à possibilidade de comprovação da materialidade do crime de tráfico por outros meios, tais como interceptações telefônicas, ainda que não tenha ocorrido a apreensão de drogas. Contudo, tal entendimento é aplicado de forma excepcional, em se tratando de organizações criminosas voltadas para o narcotráfico, não sendo a hipótese dos autos.

Por oportuno:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas. A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova. 4. Agravo improvido. (HC 234725 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-01-2024 PUBLIC 25-01-2024)

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cumprida a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral da matéria discutida nos autos. O tema controvertido (a) é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 2. A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita. Precedentes. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1476455 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE EVIDENCIADA POR PROVA ROBUSTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO CONDENATÓRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO-CRIME: EXCEPCIONALIDADE. 1. A demonstração da materialidade do crime de tráfico de drogas, em casos excepcionais, ante a ausência da apreensão de entorpecentes, pode se dar por outros elementos probatórios. Dissentir da conclusão adotada pelas instâncias antecedentes implicaria inviável reexame de fatos e provas. 2. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, não verificada no caso. 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes. 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal”. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 220281 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023).

Assim, não havendo materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, é de rigor a absolvição do recorrente DOUGLAS RIBEIRO GOMES.

Por força do artigo 580 do Código de Processo Penal, absolvo o corréu GLEYDSON CERQUEIRA DA SILVA do crime sediado no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06.

Com a aludida absolvição, estão prejudicadas as teses defensivas de aplicação do redutor do tráfico privilegiado, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 800,00 os honorários devidos à Dra. Adelaine Medeiros Velano, OAB/ES 24.327, com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para absolver o recorrente DOUGLAS RIBEIRO GOMES do crime de tráfico de drogas e fixar honorários em favor de advogada dativa. Por força do artigo 580 do Código de Processo Penal, absolvo o corréu GLEYDSON CERQUEIRA DA SILVA do crime sediado no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06.

Mantido este voto, expeça-se alvará de soltura para que o recorrente seja posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.